Tribunal: TJMT
Processo: 1009783-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1009783-50.2022.8.11.0000 – Porto dos Gaúchos.
Agravante: L.V.G.D, representada pelo genitor Albino Diehl.
Agravado: Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por P.V.G.D, representada pelo genitor Albino Diehl, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação da Tutela Antecipada de Urgência n. 1000147-03.2022.8.11.0019 que move contra Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente na determinação do custeio do tratamento multidisciplinar indicado à criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois conforme demonstrado, a criança foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, e, diante dessa situação, necessita de amplo e eficaz tratamento indicado pelos profissionais da saúde que a assistem, por ser indispensável ao seu desenvolvimento.
Sustenta que o perigo de dano está claro, mormente porque as consequências oriundas da não realização imediata da terapia indicada pela médica que o acompanha, poderá lhe ocasionar enormes riscos à saúde e integridade física.
Afirma ainda que o tratamento indicado é o único capaz de trazer melhoras ao quadro de saúde e que negligenciar a terapia adequada indicada à criança poderá limitar a evolução do tratamento, comprometendo de forma severa sua condição na fase adulta.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer objetivando a condenação da operadora de plano de saúde – Unimed Norte do Mato Grosso, ao cumprimento da obrigação consistente em arcar com o pagamento do tratamento multidisciplinar indicado para a menor, diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA).
Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento do togado a quo que indeferiu a tutela provisória de urgência requestada.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso. Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, vez que a probabilidade do direito postulado se mostra verossímel, porquanto, verifica-se que a agravante, uma criança com 2 anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID 10 F84.0 – Autismo Infantil. CID 11 6A02.2), sendo-lhe prescrito pela médica que a acompanha, terapias para o tratamento integrativo e intensivo, baseado no conceito ABA (Psicóloga /Atendente Terapêutica especializada; Terapia ocupacional com foco em integração sensorial; Fonoterapia; Fisioterapia Motora; Psicopedagoga), que são necessários para o regular desenvolvimento da infante, sobretudo a função neural.
Do referido laudo se extrai ainda, a indicação das terapias solicitadas, com equipe multiprofissional, o que somente corrobora a alegação de que o atraso no tratamento poderá ocasionar sequelas irreversíveis ao desenvolvimento da criança.
Diante disso, ao menos nessa seara inicial, o perigo de dano a agravante é latente, sob pena de prejudicar sobremaneira o seu desenvolvimento.
Portanto se revela prudente, neste momento, o deferimento da antecipação recursal quanto a concessão da tutela pretendida, determinando que a agravada autorize e/ou custeie o tratamento prescrito pela equipe médica, nos termos prescritos no laudo de Id n. 83294420 (fl. 107)
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Assim, defiro a tutela antecipada recursal almejada, determinando a agravada que providencie e/ou custeie o tratamento indicado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 25 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator